Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI E ANIMUS NARRANDI. LIBERDADE DE IMPRENSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP, entendendo o juízo de origem pela atipicidade do fato.
3. Pretende o apelante o provimento da apelação para reformar a sentença para que seja recebida a peça acusatória, dando-lhe regular continuidade do feito, e, ao cabo, sejam os querelados/apelados condenados pela prática dos crimes de difamação e injúria.
4. Contrarrazões apresentadas com pedido de não provimento do apelo. O Ministério Público oficiou pelo não provimento da apelação.
5. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
6. No caso, o apelante afirma que teve sua honra aviltada pelos apelados, por meio de veiculação de matérias jornalísticas no sítio eletrônico "DE OLHO NO PODER" e no blog denominado "DONNY SILVA", conforme documentação de ID 36940285 e 36940286.
7. Não verifico a presença do especial fim de violar a honra subjetiva alheia (animus injuriandi), bem como não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender, imputando fato ofensivo à reputação do apelante (animus difamandi). Isso porque, os apelados agem com intenção de narrar fatos, fazendo referências a investigações policiais, a indiciamento do apelante, bem como pontuação de críticas à forma de condução do cargo público de Diretor Geral do Detran/DF. Oportuno ressaltar que aquele ocupante de cargo público é alvo de controle de sua atuação, justamente por gerir a coisa pública, não se podendo olvidar a posição de destaque, em nosso ordenamento jurídico, da liberdade de informação jornalística, a qual deve ser garantida e protegida, observando-se o papel salutar de perscrutar e informar, inclusive criticamente, os episódios que possam repercutir no seio da sociedade, tal qual a hipótese dos autos. Ou seja, as matérias jornalísticas, supostamente difamatórias e injuriosas, traduzem-se, ao revés, em exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa e no interesse público dos administrados de serem informados, o que não configura crime contra honra. Decerto, como bem alinhavado em sentença, “a ação penal privada para apuração de crimes contra a honra não pode servir de subterfúgio indireto para tolher a liberdade de imprensa e o direito da sociedade à informação, sob pena de legitimação indireta da censura por meio judicial”.
8. Portanto, reiterando-se, a queixa-crime não descreve a conduta voluntária e consciente, armada de especial fim de ferir a honra do apelante, demonstrando-se escorreita a sua rejeição, dada a atipicidade do fato.
9. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00.